Tribunal: TJMT
Processo: 1043726-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043726-32.2022.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MARCIA BLANK - CPF: 684.148.202-63 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – AUSENTE QUALQUER VÍCIO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração aviado por
Banco Santander (Brasil) S/A
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, interposto pelo banco embargante
,
reformando em parte a sentença recorrida, tão somente para reduzir os danos morais para o “quantum” de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em apertada síntese, a embargante, aduz a existência de omissão no acórdão hostilizado, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, que alega serem devidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, o banco embargante alega a violação do princípio do “non reformatio in pejus”, arguindo que uma decisão não deve piorar a situação da parte que tenha recorrido.

Sustenta o banco que o acórdão rejeitou seus argumentos de prescrição, tendo reconhecido que os valores cobrados anteriores ao quinquênio pudessem ser apurados.

A sentença recorrida estabeleceu o seguinte: “ao se ter uma relação jurídica de trato sucessiva, é aplicada apenas a prescrição dos débitos anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação”.

No entanto, a matéria não foi objeto de recurso da parte interessada, tendo o banco questionado tão somente a prescrição integral da dívida, que obviamente é a matéria de seu inconformismo.

Nesse sentido, inexiste contradição a ser sanada.

Desta forma, apura-se que o cerne da discussão dos declaratórios não trata de aclarar eventual omissão ou contradição, mas tão somente rediscutir a matéria.

Com efeito, a omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. Tal vício, contudo, não ocorre quando o acórdão não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que o embargante considera favoráveis à sua pretensão.

Nesse sentido, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos aclaratórios.

Ademais, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

De qualquer forma, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023